Tribunal: TJPA
Processo: 0006043-43.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO IMPROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais considerando a culpabilidade, circunstancias e consequências como desfavoráveis, e no âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, atinente aos fatos delineados, aplicou pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.Após reduziu pela atenuante de confissão em 1/6, bem como majorou devidamente, em 1/3, pela causa de aumento do uso de arma de fogo, a qual restou comprovado nos autos pelas declarações das vítimas e testemunhas que afirmaram que o acusado mediante violência, no uso de arma de fogo, subtraiu diversos pertences das vítimas.Ademais, como matéria pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, é prescindível a apreensão ou perícia da arma, se comprovada sua utilização por outros meios de prova.Assim, mantenho a pena fixada na sentença condenatória de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 156 dias-multa, se proporcional ao delito cometido.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: LEANDRO SILVA DO NASCIMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006043-43.2017.8.14.0049

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO IMPROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais considerando a culpabilidade, circunstancias e consequências como desfavoráveis, e no âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, atinente aos fatos delineados, aplicou pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
Após reduziu pela atenuante de confissão em 1/6, bem como majorou devidamente, em 1/3, pela causa de aumento do uso de arma de fogo, a qual restou comprovado nos autos pelas declarações das vítimas e testemunhas que afirmaram que o acusado mediante violência, no uso de arma de fogo, subtraiu diversos pertences das vítimas.
Ademais, como matéria pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, é prescindível a apreensão ou perícia da arma, se comprovada sua utilização por outros meios de prova.
Assim, mantenho a pena fixada na sentença condenatória de
6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 156 dias-multa
, se proporcional ao delito cometido.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 30 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: LEANDRO SILVA DO NASCIMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006043-43.2017.8.14.0049
R e l a t ó r i o

LEANDRO SILVA DO NASCIMENTO
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 157, § 2º, I do CPB.

Relata a denúncia que no 17.06.2017 o acusado entrou em um estabelecimento comercial (Amazon Burg) e mediante violência no uso de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$600,00 do caixa e diversos outros pertences das vítimas que estavam no local e após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia condenando o acusado LENADRO SILVA DO NASCIMENTO a pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I do CPB.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal, bem como afastada a majorante do uso de arma de fogo, uma vez que esta não foi apreendida tão pouco periciada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento para que seja afastada a majorante pelo uso de arma de fogo.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O
magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais considerando a culpabilidade, circunstancias e consequências como desfavoráveis, e no âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, atinente aos fatos delineados, aplicou pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Após reduziu pela atenuante de confissão em 1/6, bem como majorou devidamente, em 1/3, pela causa de aumento do uso de arma de fogo, a qual restou comprovado nos autos pelas declarações das vítimas e testemunhas que afirmaram que o acusado mediante violência, no uso de arma de fogo, subtraiu diversos pertences das vítimas.

Ademais, como matéria pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, é prescindível a apreensão ou perícia da arma, se comprovada sua utilização por outros meios de prova.

Assim, mantenho a pena fixada na sentença condenatória de
6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 156 dias-multa
, se proporcional ao delito cometido.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA